Tribunal: TJMT
Processo: 0504933-28.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504933-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (APELANTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (APELANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – EMPRESAS QUE NÃO MAIS OPERAM
NA LINHA CUIABÁ X SAPEZAL (VIA CÁCERES)
–
AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO PROVIDO.

Se a pretensão da impetrante consistia na anulação dos efeitos da decisão proferida no
procedimento administrativo nº 457187/2015, que alterava o itinerário da linha Cuiabá-Sapezal (via Cáceres) em favor da empresa
Clautur Viagens e Turismo Ltda
, diante da suspensão da
autorização precária concedida à aludida empresa, com a recomendação do arquivamento do
procedimento administrativo mencionado, tem-se que houve a perda superveniente do objeto da ação, posto que se esvaiu a necessidade e utilidade do provimento da impetração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos do mandado de segurança nº 0504933-28.2015.811.0041, impetrado pela apelada
Transporte Jaó Ltda
, concedeu a segurança para declarar a nulidade da decisão proferida nos autos do procedimento administrativo nº 457187/2015, que permitiu a alteração de itinerário da linha Cuiabá-Sapezal (via Cáceres) em favor da empresa Clautur Viagens e Turismo Ltda, a sobrepor outras linhas operadas pela impetrante, causando-lhe prejuízos.

Inconformada, a apelante alega, em breve síntese, a perda do objeto da presente ação mandamental, em virtude da superveniência de fatos novos, ocorridos desde a última manifestação das partes nos autos e anteriores à sentença de mérito.

Ressalta que o ponto central de discussão neste mandado de segurança
“é uma decisão administrativa proferida pela Diretoria Colegiada Executiva da AGER que defere o pedido da empresa Clautur Viagens e Turismo Ltda, com a alteração de itinerário da linha Cuiabá x Sapezal (via Cáceres), proferida no processo administrativo nº. 457187/2015.”

Aduz, no entanto, que,
“no dia 22/11/2016,
foi suspensa a autorização precária concedida à empresa Clautur para operar a referida linha
, motivo pelo qual foi recomendado o arquivamento dos autos”
o que, segundo a apelante, acarretou a perda do objeto do mandado de segurança.

Sustenta, também, que a impetrante não mais opera nenhuma das linhas que operava quando do ajuizamento da ação, porquanto não se sagrou vencedora em nenhum dos procedimentos de contratação emergencial realizados em conformidade com o 1º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público em 2007, visando atender o novo Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros adotado pelo Estado de Mato Grosso.

Informa, ainda, que
“a empresa Clautur, beneficiada pela decisão administrativa atacada por este Mandado de Segurança, também teve todas as linhas que operava precariamente canceladas, e atualmente opera somente o MIT 01, Lote II, que compreende apenas a linha diferenciada Cuiabá x Chapada dos Guimarães.”

Pautada nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença vergastada, a fim de que o mandado de segurança seja extinto sem resolução do mérito por perda do objeto.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção
in totum
da sentença exarada pelo Juízo de instância singela (Id. 86670018).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, recomendou
o
provimento do recurso,
a fim de reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e, em sede de reexame necessário, a
extinção do mandado de segurança,
nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/ 2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos do mandado de segurança nº 0504933-28.2015.811.0041, impetrado pela apelada
Transporte Jaó Ltda
, concedeu a segurança para declarar a nulidade da decisão proferida nos autos do procedimento administrativo nº 457187/2015, que permitiu a alteração de itinerário da linha Cuiabá-Sapezal (via Cáceres) em favor da empresa Clautur Viagens e Turismo Ltda, a sobrepor outras linhas operadas pela impetrante, causando-lhe prejuízos.

Prima facie
,
observa-se que a empresa
Transporte Jaó Ltda,

ora apelada,
impetrou o presente mandado de segurança objetivando a anulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do procedimento administrativo nº 457187/2015, na qual o Diretor da AGER/MT, sem conceder à ora impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, autorizou a alteração de itinerário da linha precária 117-5-1-00 (Cuiabá-Sapezal, via Cáceres) em favor da empresa
Clautur Viagens e Turismo Ltda, acarretando a sobreposição de linhas concedidas à demandante, bem como prejuízos financeiros em decorrência do aumento da concorrência e da diminuição da demanda.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado de piso concedeu a ordem vindicada, confirmando a liminar outrora deferida, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a nulidade da decisão proferida nos autos do procedimento administrativo n° 457187/2015, que ocasionou a sobreposição das linhas, assegurando, ainda, a ampla defesa e contraditório, determinando, no mais, que a Autoridade Coatora adote medidas urgentes para à imediata interrupção das viagens ilegais pela empresa CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA no trecho Cuiabá/Sapezal via Cáceres, via Cacho (Entr° Mirassol D ́Oeste), São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Indiavaí, Figueirópolis D ́Oeste, Jauru, Vale São Domingos, Entr° BR 174 e Pontes e Lacerda, com percurso pelas Rodovias MT 175 e MT 353, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”
(Id. 86670005).

Contra essa decisão, insurge-se a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
, sendo que a análise do mérito recursal concentra-se na verificação da perda, ou não, do objeto do
mandamus
, em decorrência da extinção da autorização precária concedida à empresa
Clautur Viagens e Turismo Ltda e consequente arquivamento do procedimento administrativo nº 457187/2015.

O recurso comporta provimento, para o fim de reconhecer a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança.

Deveras, numa análise do presente
writ
, nota-se que a medida liminar pleiteada pela impetrante restou concedida no dia
09/05/2016
, tendo sido determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do
procedimento administrativo nº 457187/2015, a fim de que fosse assegurada a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo determinada, também, a imediata interrupção das viagens ilegais realizadas pela empresa Clautur Viagens e Turismo Ltda na linha questionada (Id. 86669982).

A sentença concessiva da ordem, por sua vez, foi prolatada, tão somente, no dia
07/01/2021
, não existindo nos autos qualquer informação prestada pelas partes referente ao cumprimento da medida liminar.

Ocorre que, em conformidade com o quanto arrazoado pela apelante, antes mesmo da sentença prolatada no presente
mandamus,
a autorização precária concedida à empresa
Clautur Viagens e Turismo Ltda, para operar na linha
Cuiabá-Sapezal (via Cáceres),
foi suspensa, em decorrência do novo
Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros implementado pelo Estado de Mato Grosso, tendo sido, em razão disso, recomendado o arquivamento do
procedimento administrativo nº 457187/2015, conforme despacho nº 047/2017/AGR (Id. 86670011).

Inclusive, consoante resumo dos extratos contratuais constantes no Id. 86670012, após a realização de Chamamento Público emergencial, tanto a empresa Transporte Jaó Ltda, quanto a

Clautur Viagens e Turismo Ltda, deixaram de operar na linha
Cuiabá-Sapezal (via Cáceres), que atualmente é concedida às empresas
Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda e Lugar Viagens e Turismo Ltda.

Dessa forma, tendo em vista que o objeto do presente mandado de segurança consistia na anulação dos efeitos da decisão proferida no
procedimento administrativo nº 457187/2015, que alterava o itinerário da empresa Clautur Viagens e Turismo Ltda em prejuízo da impetrante Transporte Jaó Ltda, tem-se que o feito perdeu o seu objeto, posto que se esvaiu a necessidade e utilidade do provimento da impetração.

Sobre o tema, ensina a doutrina que o interesse processual é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade. Para
Fredie Didier Junior
:

“
Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido
; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. (...) É por isso que se afirma, com razão, que
há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado
- fala-se em "perda do objeto" da causa. (...) O exame da "necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito.”
(
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento
.
19. ed. · Salvador: Ed. JusPodivm, 2017) [Destaquei].

Não destoa o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PERDA DO OBJETO CONFIGURADA — PROCESSO EXTINTO. Reconheço a perda superveniente de interesse processual, já que se tratava de pedido de concessão de medida liminar para obter a suspensão do processo administrativo e o retorno imediato da impetrante às suas funções, sendo que posteriormente a impetrante foi aplicada a pena administrativa de demissão, impondo-se a extinção do feito nos termos do art. 485, IV do CPC/15.
Ação Mandamental perde seu objeto, pois não há possibilidade de ser corrigido o ato hostilizado pela autoridade apontada como coatora
. Processo extinto.”
(TJMT, N.U 0001885-14.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO NORMATIVA POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE A ESCALA DE PLANTÃO DOS SERVIDORES DA POLITEC - REVOGAÇÃO DO ATO ATACADO -
PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO
-PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
Com a superveniente revogação da instrução normativa que constitui objeto do mandado de segurança, fica prejudicada a análise das razões do writ, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto
.”

(TJMT, N.U 0033806-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCON - NOTIFICAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL - PENA DE DESOBEDIÊNCIA - ACORDO REALIZADO NO ÂMBITO ADMISTRATIVO - ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL - PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
Há extinguir o mandado de segurança, sem resolução do mérito, em virtude da superveniente ausência de interesse jurídico-processual de agir, haja vista o desaparecimento do objeto da ação mandamental
, devido a realização de acordo entre as partes no Processo Administrativo em trâmite junto ao Procon.”

(TJMT, N.U 0032821-34.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) [Destaquei].

Nessa toada, tendo em vista a alteração do panorama fático da lide, já que nenhuma das empresas citadas na ação mandamental operam, atualmente, na linha questionada, aliado ao fato de que fora recomendado o arquivamento do
procedimento administrativo nº 457187/2015,
resta evidente a perda superveniente do interesse processual.

À luz de tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, para extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021